Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-49.2015.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000865-49.2015.8.26.0238 Voto no 31952
Registro: 2020.0000563553
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000865-49.2015.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante JOSÉ
RODRIGUES LEITE JUNIOR, é apelado CARLOS ALBERTO MENDES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-49.2015.8.26.0238 -Voto no 31952
2
APELAÇÃO No 1000865-49.2015.8.26.0238
COMARCA: IBIÚNA - 1a VARA
APELANTE: JOSÉ RODRIGUES LEITE JUNIOR
APELADO: CARLOS ALBERTO MENDES DE OLIVEIRA
VOTO No 31952
EXECUÇÃO. Abandono da causa. Extinção do processo.
Inadmissibilidade, na espécie. Ausência de intimação pessoal da
parte para dar andamento ao processo. Inteligência do artigo. 485,
§ 1o, do NCPC. Sentença anulada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação (fls. 96/104) interposta por JOSÉ
RODRIGUES LEITE JUNIOR, nos autos da execução que move em face de
CARLOS ALBERTO MENDES DE OLIVEIRA, contra a r. sentença (fls. 82 e
93/94) proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Ibiúna, Dr. Augusto Bruno Mandelli,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da inércia do
exequente em dar andamento ao processo.
O Apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando,
em síntese: (i) nulidade da sentença, por falta de fundamentação; (ii) a extinção
por abandono depende da intimação pessoal da parte para dar andamento ao
processo (iii) não houve requerimento de extinção do processo pelo Apelado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 109).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/17.
É o relatório.
O Apelante requer a reforma da r. sentença que extinguiu o
processo diante da inércia do exequente em dar andamento ao processo.
O artigo 485, § 1o, do NCPC relaciona os casos em que o
juiz pode decretar, de ofício, a extinção do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-49.2015.8.26.0238 -Voto no 31952
3
Todavia, no caso dos autos, o Apelante não foi intimado
pessoalmente para dar andamento à execução (fl. 80), de modo a afastar a
extinção do processo por abandono.
Nesse
sentido,
os
precedentes
deste
Relator,
Ap
0017251-04.2012.8.26.0554, unânime, j. 28.09.16, e desta C. Câmara:
“EXTINÇÃO. Ação monitória. Extinção do processo, sem
julgamento
do
mérito.
Inércia
do
autor.
Inadmissibilidade. Ausência de intimação pessoal para
dar andamento ao feito, a teor do quanto exigido pelo
art. 267, III, '§ 1o' do CPC, que impede o decreto de
extinção. (...)”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
0138905-41.2007.8.26.0001, Rel. Des. Jacob Valente,
unânime, j. 04.08.14, destacou-se)
Assim, a r. sentença deve ser anulada, com o retorno dos
autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.
Recurso provido.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo origem para
regular prosseguimento.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator